Tribunal: TJES
Processo: 5001982-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO HIGOR DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001982-20.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
PEDRO HIGOR DOS SANTOS NUNES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PEDRO HIGOR DOS SANTOS NUNES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que possuía planos com a parte requerida, sendo que a partir do dia 05.10.2022 teve um de seus serviços interrompidos sem nenhum motivo aparente. A autora alega ter efetuado o pagamento da fatura do respectivo mês, mas mesmo assim o problema não foi sanado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o montante de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
o autor a pagar à parte requerida o valor de R$ 285,24 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a respeito do débito da fatura vencida no dia 11/04/2023, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5772576, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não há provas nos autos que confirmem qualquer ação ou omissão, logo, não há defeito na prestação dos serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

O autor contratou o serviço de internet, conforme as provas trazidas aos autos, os serviços foram suspensos, sem qualquer motivo justo. Sendo que os serviços de internet ficaram interrompidos pelo período de 05/10/2022 até 15/12/2022, apesar de comprovar a quitação das respectivas faturas (ID 5772557), ficando os serviços ativos por um breve período em novembro/2022.

Por sua vez, a parte recorrente apenas alega que os serviços foram interrompidos devido a pendência financeira, o que não condiz com as provas dos autos, posto que a parte recorrida juntou os comprovantes de pagamento das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2022.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, com relação aos danos materiais, este não se presume e deve ser efetivamente provado. O que restou devidamente comprovado nos autos, na medida em que a parte autora juntou o pagamento das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 (ID 5772557).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)